Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600375-30.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. DESAPROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Prestação de Contas Partidárias (exercício financeiro de 2020)
apresentada pelo Partido Republicano da Ordem Social (PROS).
2. Parecer técnico conclusivo pela desaprovação das contas em razão de
inconsistências na comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo
Partidário.
3. Apuração de irregularidades relativas à ausência de documentos
comprobatórios, notas fiscais com informações faltantes ou emitidas em data
anterior à transação, ausência de contratos de prestação de serviços e
pagamentos não localizados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade da
prestação de contas partidárias, especificamente no que tange à comprovação
de despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário, à luz do art. 17, III,
da CF/88 e do art. 18 da Resolução TSE nº 23.604/2019; (ii) determinar se as
inconsistências identificadas na comprovação de despesas justificam a
desaprovação das contas, com a consequente devolução de valores ao
Tesouro Nacional e aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento
fiscal idôneo, conforme art. 18 da Resolução TSE nº 23.604/2019. Recibos
sem assinatura, ausência de notas fiscaias ou documentos correspondentes, e
ausência de contratos de prestação de serviços configuram irregularidades.
6. A ausência de contrato de prestação de serviços advocatícios, por si só, não
prejudicou a fiscalização e a análise da regularidade da despesa, considerando
a natureza dos serviços e a compatibilidade entre os valores comprovados e
os discriminados nas notas fiscais. Decote do montante relativo a este
fornecedor.
7. Falha na digitalização das notas fiscais não impede a verificação da
autenticidade dos documentos. No entanto, a ausência de um documento
fiscal específico caracteriza irregularidade, devendo o valor correspondente
ser considerado no somatório das falhas apuradas.

Num. 44616088 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710502619000000043555903
Número do documento: 25071710502619000000043555903
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:51:20
8. A ausência de nota fiscal emitida por Microempreendedor Individual
(MEI) configura irregularidade, uma ve

Inteiro teor:
17/07/2025
Número: 0600375-30.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 07/07/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600375-30.2022.6.16.0000, pelo Partido
Solidariedade - SDD (Comissão Provisória), relativa ao exercício financeiro de 2021.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUIZ GOULARTE ALVES (RESPONSÁVEL)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
OSVALDO AVELINO DA SILVA (RESPONSÁVEL)
SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
NELSON FERNANDES DOS SANTOS (RESPONSÁVEL)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44616088
17/07/2025
10:50
Acórdão
Acórdão

Num. 44616088 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710502619000000043555903
Número do documento: 25071710502619000000043555903
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:51:20
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.731
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600375-30.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RESPONSÁVEL: NELSON FERNANDES DOS SANTOS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RESPONSÁVEL: LUIZ GOULARTE ALVES
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RESPONSÁVEL: OSVALDO AVELINO DA SILVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS
PARTIDÁRIAS.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2021. DIVERGÊNCIA NO
SALDO INICIAL DO FUNDO DE CAIXA,
CONSTITUÍDO DE RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE
VINCULAÇÃO
DE
DESPESA
COM
ATIVIDADES
PARTIDÁRIAS.
REALIZAÇÃO
DE
DESPESAS
SEM
VINCULAÇÃO
COM
ATIVIDADES
PARTIDÁRIAS.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
DE
VALORES
AO
TESOURO NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas apresentada pela Comissão
Provisória Estadual do Partido Solidariedade -
SDD, relativa ao exercício de 2021.

Num. 44616088 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710502619000000043555903
Número do documento: 25071710502619000000043555903
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:51:20
2. O setor técnico apontou inconsistências como
ausência de contratos de serviços contábeis e
advocatícios, divergência entre saldos de fundo de
caixa, ausência de relatórios de viagens para
despesas com combustíveis e despesas com
bebidas alcoólicas.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela
aprovação
com
ressalvas,
determinando
a
restituição de valores ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a regularidade das contas, considerando
a ausência de contratos de serviços contábeis e
advocatícios, a divergência nos saldos do fundo
de caixa, a falta de comprovação das despesas
com combustíveis e a realização de despesas com
bebidas
alcoólicas;
(ii)
determinar
se
as
irregularidades justificam a desaprovação das
contas ou a aprovação com ressalvas, com a
eventual necessidade de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A
ausência
de
contratos
de
serviços
advocatícios e contábeis, embora represente uma
falha, não impede a aprovação das contas com
ressalvas, desde que a efetiva prestação dos
serviços seja comprovada por outros meios
elementos, além das notas fiscais.
6. A divergência entre o saldo inicial e final do
fundo de caixa no exercício anterior configura
irregularidade, exigindo a devolução dos valores
não justificados ao Tesouro Nacional.
7. A ausência de relatórios de viagens e
informações complementares sobre os gastos com
combustíveis
impede
a
comprovação
da
vinculação dessas despesas com as atividades
partidárias, determinando a restituição dos valores
correspondentes.
8. As despesas com bebidas alcoólicas não se
enquadram nos gastos permitidos com recursos do

Num. 44616088 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710502619000000043555903
Número do documento: 25071710502619000000043555903
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:51:20
Fundo Partidário, devendo o valor ser restituído
ao Tesouro Nacional.
9. As irregularidades, embora existentes, não
comprometem a transparência e a lisura das
contas de forma a justificar a desaprovação, sendo
cabível a aprovação com ressalvas, mediante a
devolução dos valores irregulares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores especificados na fundamentação.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de contratos de
serviços advocatícios e contábeis pode ser suprida
por outros elementos de prova, como notas fiscais
e comprovantes da efetiva prestação do serviço. 2.
A apuração de divergência não justificada no
Fundo de Caixa, a ausência de comprovação da
vinculação das despesas com combustíveis com a
atividade partidária e o pagamento de bebidas
alcoólicas com recursos do Fundo Partidário
configuram
irregularidades
que
exigem
a
restituição dos valores ao Tesouro Nacional. 3. A
aprovação com ressalvas é cabível quando as
irregularidades não comprometem a transparência
e a lisura das contas.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art.
17, III; Lei nº 9.096/1995, arts. 32, 37, 44;
Resolução TSE nº 23.604/2019, arts. 17, 18, 19,
48.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR, PC-
PP nº 060013308, Des. Eleitoral Jose Rodrigo
Sade, DJE de 16/05/2025; TSE, PC-PP nº
060025281, Min. Kassio Nunes Marques, DJE de
17/05/2024; TRE-PR, PC-PP nº 060037882, Des.
Luiz Osorio Moraes Panza, DJE de 17/06/2025;
TSE, Prestação de Contas nº060105967, Min.
Isabel Gallotti, DJE de 10/04/2025.

Num. 44616088 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710502619000000043555903
Número do documento: 25071710502619000000043555903
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:51:20
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 14/07/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada pelo Diretório
Regional do Partido Solidariedade - SDD, relativas ao exercício de 2021.
A prestação de contas foi entregue em 30/06/2022, conforme o prazo previsto no
art. 28 da Resolução TSE nº 23.604/2019 (id. 42998516).
Publicado o edital previsto no artigo 31, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019
(id. 43003194), decorreu o prazo legal sem nenhuma impugnação, conforme
certidão de id. 43006269.
O setor técnico apresentou exame preliminar, com a indicação de ausência de
peças essenciais (id. 43538668).
O partido foi devidamente intimado para sanar as irregularidades (ids. 43538850
e 43540632) e manifestou-se no id. 43555971, com a apresentação de
documentos.
Após, o setor técnico apresentou parecer de diligências solicitando
esclarecimentos no id. 43870576.
O partido se manifestou e apresentou documentos nos ids. 43910478 e seguintes,
conforme indicação no exame preliminar.

Num. 44616088 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710502619000000043555903
Número do documento: 25071710502619000000043555903
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:51:20
Apresentado novo parecer de regularidade (id. 44081417), o partido manifestou-
se nos ids. 44445909 e 44488888, juntando documentos.
O setor técnico apresentou parecer conclusivo, manifestando-se pela aprovação
das contas com ressalvas, tendo em vista o relatado nos itens 8.c, 10.b, 10.c e
10.d (id. 44506907).
Intimados acerca do parecer conclusivo, o partido apresentou manifestação (id.
44515104).
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, apresentou parecer (id.
44537822), opinando pela aprovação da prestação de contas com ressalvas, com
a determinação de restituição dos valores irregulares ao Tesouro Nacional.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A criação e a autonomia dos partidos políticos são garantidas pela Constituição
Federal, que no art. 17, III, impõe-lhes o dever de prestação de contas à Justiça
Eleitoral.
A obrigação das agremiações prestarem contas está prevista na lei nº 9.096/1995,
que em seu art. 32 estabelece que os partidos devem encaminhar a prestação de
contas dos exercícios findos até o dia 30 de junho do ano seguinte, excluindo-se
apenas os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos
financeiros ou bens estimáveis em dinheiro durante o exercício (art. 32, §4º).
O Partido Solidariedasde - SDD apresentou suas contas relativas ao exercício

Num. 44616088 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710502619000000043555903
Número do documento: 25071710502619000000043555903
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:51:20
financeiro de 2021, as quais foram objeto de análise pelo setor técnico deste
Tribunal, que exarou parecer pela aprovação das contas com ressalvas, em vista
de quatro inconsistências, as quais passo a analisar, separadamente:

a) ausência de contratos de prestação de serviços contábeis e advocatícios, cujos
pagamentos decorreram de aplicação de recursos provenientes do Fundo
Partidário
Quanto à regularidade na aplicação dos recursos oriundos do Fundo Partidário, o
parecer conclusivo aponta:
c) No item 3 do Parecer de Diligências solicitou-se a apresentação de contrato
referentes aos serviços contábeis e jurídicos.
Pelo prestador de contas foram juntadas as notas fiscais, conforme tabela
supra. As informações coincidem com os lançamentos no Extrato de
Prestação de Contas (id. 43958341 - Pág. 1).
No Parecer de Regularidade apontou-se que não foi apresentado contrato de
prestação de serviços.
⇒ Na manifestação após o Parecer de Regularidade
(id. 44488888 - Pág. 4), o prestador alegou: “Assim,
embora ausente contrato formal, as notas fiscais
emitidas e já acostadas aos autos demonstram a
efetiva
prestação
dos
serviços
contábeis,
com
indicação dos períodos de competência e valores
pagos. O montante total das despesas — R$ 30.000,00
(trinta mil reais) — corresponde integralmente ao
que consta do relatório técnico e dos extratos
bancários, o que reforça, inclusive, que o cheque nº
900417, no valor de R$ 4.000,00, refere-se ao
pagamento da Nota Fiscal nº 568”.
⇒ Na manifestação após o Parecer de Regularidade
(44488888 - Pág. 5), o prestador argumentou: “No que
se refere aos honorários advocatícios no valor de R$
7.000,00 (sete mil reais), trata-se de situação
semelhante. Embora não haja contrato formalmente
assinado,
será
juntada
a
esta
manifestação
a

Num. 44616088 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710502619000000043555903
Número do documento: 25071710502619000000043555903
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:51:20
respectiva nota fiscal, a qual indica com clareza o
serviço jurídico prestado, o valor pago e a natureza
da despesa. Tais elementos, à luz da jurisprudência
consolidada, são suficientes para a aferição da
regularidade do gasto perante a Justiça Eleitoral”.
E complementou: “Dessa forma, quanto à alínea “c” do
item
7
do parecer técnico, resta plenamente demonstrado que, mesmo diante da ausência de
contratos formais, as notas fiscais apresentadas são
aptas a comprovar a efetiva prestação dos serviços,
os
períodos
correspondentes
e
os
respectivos
pagamentos, atendendo integralmente às exigências
normativas e jurisprudenciais”.
⇒ Em que pese a manifestação da agremiação
partidária, registra-se que a ausência dos contratos
de prestação de serviços, prejudica a transparência
na realização das despesas, visto que não há
detalhamento de quais serviços foram prestados e
seus quantitativos. Observa-se que as despesas com
serviços contábeis correspondem a 1/3 do valor total
recebido de Fundo Partidário em 2023. Aponta-se
ressalva.

Acerca da comprovação das despesas realizadas com recursos do Fundo
Partidário, assim disciplina o art. 18 da Resolução TSE 23.604/2019:
Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento
fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo dele constar a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do
emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou pela razão social,
o CPF ou o CNPJ e o endereço, e registrados na prestação de contas de forma
concomitante à sua realização, com a inclusão da respectiva documentação
comprobatória.
§ 1º Além do documento fiscal a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
pode admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de
prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou de prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social

Num. 44616088 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710502619000000043555903
Número do documento: 25071710502619000000043555903
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:51:20
(GFIP) ou por declaração ou formulário obtido no Sistema de Escrituração
Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial).
(...)
§ 7º Os comprovantes de gastos devem conter descrição detalhada,
observando-se que:
I - nos gastos com publicidade, consultoria e pesquisa de opinião, os
respectivos documentos fiscais devem identificar, no seu corpo ou em relação
anexa, o nome de terceiros contratados ou subcontratados e devem ser
acompanhados de prova material da contratação;
II - os gastos com passagens aéreas serão comprovados mediante
apresentação de fatura ou duplicata emitida por agência de viagem, quando
for o caso, e os beneficiários deverão atender ao interesse da respectiva
agremiação e, nos casos de congressos, reuniões, convenções, palestras,
poderão ser emitidas independentemente de filiação partidária segundo
critérios interna corporis, vedada a exigência de apresentação de qualquer
outro documento para esse fim (art. 37, § 10, da Lei nº 9.096/95) ; e
III - a comprovação de gastos relativos à hospedagem deve ser realizada
mediante a apresentação de nota fiscal emitida pelo estabelecimento hoteleiro
com identificação do hóspede.
§ 8º Além das provas documentais constantes do § 1º deste artigo, a
Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos probatórios
que comprovem a entrega dos produtos contratados ou a efetiva
prestação dos serviços declarados.

Na espécie, o partido requerente apresentou notas fiscais relativas a serviços
contábeis e advocatícios e, apesar de instada pelo setor técnico a complementar a
documentação comprobatória, juntando o contrato celebrado com os
profissionais, contendo a descrição detalhada dos serviços prestados, não o fez e
não apresentou justificativa plausível para tanto.
Analisando os documentos apresentados, verifica-se que a nota fiscal relativa a
serviços advocatícios, emitida por Leandro Rosa Advogados Associados (id.
44488890), traz no campo “Discriminação dos Serviços” apenas a informação
“Honorários Advocatício”, o que, em princípio, não atende os requisitos
previstos no art. 18 da Resolução TSE nº 23.604/2019. Confira-se:

Num. 44616088 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710502619000000043555903
Número do documento: 25071710502619000000043555903
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:51:20
Contudo, considerando as especificidades e a natureza dos serviços advocatícios,
recentemente esta Corte firmou entendimento no sentido de que a descrição
genérica e a não apresentação do contrato não prejudica a fiscalização nem
compromete a regularidade da despesa:
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. DESAPROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Prestação de Contas Partidárias (exercício financeiro de 2020)
apresentada pelo Partido Republicano da Ordem Social (PROS).
2. Parecer técnico conclusivo pela desaprovação das contas em razão de
inconsistências na comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo
Partidário.
3. Apuração de irregularidades relativas à ausência de documentos
comprobatórios, notas fiscais com informações faltantes ou emitidas em data
anterior à transação, ausência de contratos de prestação de serviços e
pagamentos não localizados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade da
prestação de contas partidárias, especificamente no que tange à comprovação
de despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário, à luz do art. 17, III,
da CF/88 e do art. 18 da Resolução TSE nº 23.604/2019; (ii) determinar se as
inconsistências identificadas na comprovação de despesas justificam a
desaprovação das contas, com a consequente devolução de valores ao
Tesouro Nacional e aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento
fiscal idôneo, conforme art. 18 da Resolução TSE nº 23.604/2019. Recibos
sem assinatura, ausência de notas fiscaias ou documentos correspondentes, e
ausência de contratos de prestação de serviços configuram irregularidades.
6. A ausência de contrato de prestação de serviços advocatícios, por si só, não
prejudicou a fiscalização e a análise da regularidade da despesa, considerando
a natureza dos serviços e a compatibilidade entre os valores comprovados e
os discriminados nas notas fiscais. Decote do montante relativo a este
fornecedor.
7. Falha na digitalização das notas fiscais não impede a verificação da
autenticidade dos documentos. No entanto, a ausência de um documento
fiscal específico caracteriza irregularidade, devendo o valor correspondente
ser considerado no somatório das falhas apuradas.

Num. 44616088 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710502619000000043555903
Número do documento: 25071710502619000000043555903
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:51:20
8. A ausência de nota fiscal emitida por Microempreendedor Individual
(MEI) configura irregularidade, uma vez que o MEI é obrigado à emissão de
documento fiscal quando negocia com pessoa jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Desaprovação das contas do Partido Republicano da Ordem Social
(PROS) relativas ao exercício de 2020, com a condenação à devolução do
montante de R$ 131.481,61 ao Tesouro Nacional e aplicação de multa.
Tese de Julgamento:
1. A comprovação de despesas com recursos do Fundo Partidário exige a
apresentação de documentos fiscais idôneos, sob pena de desaprovação das
contas.
2. A ausência de contrato de prestação de serviços, em determinados casos,
pode ser suprida por outros elementos de prova, como notas fiscais que
discriminem os serviços e comprovantes de pagamento compatíveis. ]
3. A omissão de emissão de nota fiscal por Microempreendedor Individual
(MEI) em negociação com pessoa jurídica configura irregularidade na
prestação de contas partidárias.
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 17, III; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e
ss.; Resolução TSE nº 23.604/2019, arts. 18, 36 e 48; Resolução CGSN nº
140/2018, art. 106.
(TRE-PR. PC-PP nº 060013308, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, DJE de
16/05/2025)

Da análise da íntegra do referido voto é possível perceber que a situação é
idêntica à dos presentes autos:
Apesar da ausência do instrumento contratual, que em tese afronta o disposto
no Art. 18, § 1º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, tal omissão, por si só, não
prejudicou a fiscalização e a análise da regularidade da despesa no presente
caso.
As notas fiscais apresentadas discriminam os serviços como 'honorários
advocatícios', o que, por sua natureza, goza de certa especificidade em relação
à necessidade de detalhamento contratual, considerando a relação de
confiança e a praxe profissional.
Ademais, os valores constantes nos comprovantes bancários de transferência
são compatíveis com os valores discriminados nas notas fiscais, o que permite
a verificação da correspondência entre o pagamento e o serviço prestado.
No entanto, é importante ressaltar que a ausência do contrato, mesmo em se
tratando de serviços advocatícios, não é recomendável, e a sua apresentação

Num. 44616088 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710502619000000043555903
Número do documento: 25071710502619000000043555903
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:51:20
seria a forma ideal de comprovação da despesa.
Dessa forma, no presente caso específico, em que a natureza dos serviços
(honorários advocatícios) é explicitada nas notas fiscais e os valores pagos
correspondem aos valores dos serviços, entende-se que a ausência do contrato
não compromete a regularidade da despesa, devendo o montante de R$
90.000,00 ser decotado do total das irregularidades apuradas.

O mesmo raciocínio pode ser aplicado aos serviços contábeis. O partido
requerente juntou 9 notas fiscais (id. 44488889), totalizando R$ 30.000,00 (trinta
mil reais), nas quais consta como descrição “honorário referente a prestação de
serviços contábeis no mês”, relativos aos meses de setembro/2020 (fl. 4),
novembro/2020 (fl. 1), dezembro/2020 e 13º (fl. 2), janeiro/2021 (fl. 5),
fevereiro/2021 (fl. 7), março/2021 (fl. 9), maio, junho e julho/2021 (fl. 11),
agosto, setembro e outubro/2021 (fl. 13) e novembro e dezembro/2021 (fl. 15).
Embora não haja um detalhamento dos serviços prestados, a natureza do serviço
de assessoria contábil não comporta descrição pormenorizada.
Ademais, embora o prestador de contas não tenha apresentado documentos
comprobatórios quando instado a se manifestar, da análise desta prestação de
contas e daquela relativa ao exercício de 2020 (autos PC-PP nº 0600136-
60.2021.6.16.0000), é possível verificar que Josimar Siematkouski é apontado
como contador da agremiação (id. 42998414 destes autos e 38221766 daqueles),
com a apresentação da certidão de regularidade profissional (id. 42998648
destes autos e 39519216 daqueles), assim como foi o responsável pela remessa
da escrituração contábil digital à Receita Federal do Brasil (id. 43555972 destes
autos e 42699918 daquele), o que, conforme o entendimento do Tribunal
Superior Eleitoral, é suficiente para comprovar a regularidade da despesa.
Confira-se:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. DIRETÓRIO NACIONAL DO

Num. 44616088 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710502619000000043555903
Número do documento: 25071710502619000000043555903
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:51:20
PODEMOS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. IRREGULARIDADES
DIVERSAS
NA
APLICAÇÃO
DE
RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO. DESPESAS SEM COMPROVAÇÃO POR MEIO DE
DOCUMENTAÇÃO
FISCAL
IDÔNEA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ATESTAR A VINCULAÇÃO DOS GASTOS COM ATIVIDADE
PARTIDÁRIA. PAGAMENTOS DE MULTAS. AUSÊNCIA DE PROVAS
PARA ATESTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. REPASSE
FINANCEIRO A ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS. RECEBIMENTO DE
DOAÇÕES DE FONTES VEDADAS. INVIABILIDADE DE SE AFERIR A
EFETIVA FINALIDADE DA APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO EM PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO FEMININA NA
POLÍTICA. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
16. Devem-se ter como regulares os pagamentos de despesas com serviços
contábeis prestados por contabilista ao partido, ainda que ausente contrato,
quando amparados por documento fiscal idôneo e possível verificar a
presença de outros elementos de prova, os quais atestem a efetiva
prestação do serviço, como o comprovante de remessa da escrituração
contábil digital à Receita Federal do Brasil, a assinatura de
demonstrativos contábeis e a certidão de regularidade expedida pelo
Conselho Regional de Contabilidade.
(...)
34. Contas do Podemos referentes ao exercício financeiro de 2018
desaprovadas.
35. Determinação de recolhimento ao Erário do valor de R$ 834.406,27
(oitocentos e trinta e quatro mil quatrocentos e seis reais e vinte e sete
centavos), devidamente atualizado, acrescido de multa de 6%, pela aplicação
irregular de verbas do Fundo Partidário, e recolhimento ao Tesouro Nacional
do valor de R$ 165.979,38 (cento e sessenta e cinco mil novecentos e setenta
e nove reais e trinta e oito centavos), pelo recebimento de recursos de fontes
vedadas. O ressarcimento dos valores, excetuada a multa, deverá ser feito
com recursos próprios da legenda. O possível uso de verbas do Fundo
Partidário para tanto deverá ser analisado na fase de cumprimento de
sentença.
(TSE. PC-PP nº 060025281, Min. Kassio Nunes Marques, DJE de
17/05/2024)

Destarte, tem-se que, a despeito da não apresentação dos contratos, o que é
motivo para a aposição de ressalvas, a regularidade das despesas restou
devidamente comprovada, não havendo se falar em devolução dos valores ao

Num. 44616088 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710502619000000043555903
Número do documento: 25071710502619000000043555903
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:51:20
Tesouro Nacional.

b) Diferença entre saldo inicial e saldo final registrado no exercício anterior
relativo a Fundo de Caixa
O parecer conclusivo, acerca do tema, dispôs:
a) Houve constituição de fundo de Caixa no exercício financeiro 2021 no
valor de R$ 3.056,53.

b) Observa-se que o saldo inicial registrado, é divergente do saldo final
registrado no exercício anterior, no valor de R$ 781,01. A diferença de R$
506,81 representa 0,55 % dos gastos realizados com fundo Partidário.
Aponta-se ressalva.

A referida irregularidade já havia sido apontada no parecer de regularidade (id.
44081417), no qual constou:
8. Fundo de Caixa
a) Houve constituição de fundo de Caixa no exercício financeiro 2020 no
valor de R$ 3.056,53 que somados ao saldo do exercício anterior totaliza R$
3.330,73. Foram realizados pagamentos em espécie no montante de R$
3.054,71 e consta saldo final no valor de R$ 276,02.
b) Observa-se que o saldo inicial está em conformidade com o balanço
contábil de 2020, no entanto no sistema SPCA consta saldo final de 2020, no
valor de R$ 781,01.

Tendo sido oportunizado ao partido a manifestação a respeito dessa
irregularidade, ele informou que a constituição e utilização do fundo de caixa
observaram os princípios da razoabilidade e da economicidade, sendo voltadas ao

Num. 44616088 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710502619000000043555903
Número do documento: 25071710502619000000043555903
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:51:20
pagamento de despesas ordinárias e de pequeno valor, compatíveis com as
atividades partidárias regulares. Nada foi explicado acerca da divergência
apontada.
A composição do Fundo de Caixa é regulada pela Resolução do TSE nº
23.604/2019 nos seguintes termos:
Art. 19. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, poderá ser
constituída reserva em dinheiro (Fundo de Caixa) com o saldo máximo de
R$5.000,00 (cinco mil reais), desde que os recursos destinados à respectiva
reserva transitem previamente por conta bancária específica e, no ano, não
ultrapasse 2% (dois por cento) dos gastos lançados no exercício anterior.
§ 1º O saldo do Fundo de Caixa pode ser recomposto mensalmente, com
a complementação de seu limite, de acordo com os valores despendidos
no mês anterior.
§ 2º O saque dos valores destinados ao Fundo de Caixa deve ser realizado da
conta bancária específica do partido, mediante a emissão de cheque
nominativo ou cartão de débito em favor do titular da conta bancária.
§ 3º Consideram-se de pequeno vulto os gastos cujos valores individuais não
ultrapassem o limite de R$400,00 (quatrocentos reais), vedado, em qualquer
caso, o fracionamento desses gastos.
§ 4º A utilização dos recursos do Fundo de Caixa não dispensa a
comprovação dos gastos nos termos do art. 18.
§ 5º O percentual e os valores previstos neste artigo podem ser revistos,
anualmente, mediante portaria do Presidente do TSE.

No caso em apreço, segundo os lançamentos constantes do SPCA, o partido tinha
a sua disposição R$ 781,01 no início do exercício de 2021, saldo do Fundo de
Caixa declarado no exercício de 2020. Confira-se a informação extraída do
parecer conclusivo exarado na Prestação de Contas nº
0600136-
60.2021.6.16.0000 (id. 44277982 daqueles autos):
Ao transpor o saldo para o exercício de 2021, no entanto, o partido declarou
como saldo anterior apenas R$ 274,20:

Num. 44616088 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710502619000000043555903
Número do documento: 25071710502619000000043555903
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:51:20
Não houve nenhuma explicação acerca da divergência por parte do partido
político, o que configura evidente irregularidade, na medida em que R$ 506,81
(quinhentos e seis reais e oitenta e um centavos) de recursos do Fundo Partidário,
que estava à disposição da agremiação, foram utilizados sem qualquer explicação
ou comprovação de regularidade da despesa.
Assim, o que se conclui é que a ausência de explicação ou justificativa plausível
quanto às diferença de saldo do Fundo de Caixa entre os exercícios financeiros
de 2020 e 2021 permite concluir que os recursos foram utilizados sem que tenha
havido a declaração da despesa ou comprovação de sua regularidade, o que
implica na necessidade de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 48 da Resolução TSE nº 23.604/2019.

c) Ausência de relatórios de viagens e informações complementares sobre a
vinculação dos gastos com combustíveis e pedágios com as atividades
partidárias
O setor técnico apresentou, sobre o tema, em seu parecer conclusivo:
c) No item 1 “a” do Parecer de Diligências, sobre os pagamentos em espécie,
solicitou-se informações complementares sobre os gastos com combustíveis e
pedágios, quanto à finalidade, vinculação com atividade partidária, bem como
sobre a propriedade dos veículos abastecidos.
⇒ Após o Parecer de Regularidade, na manifestação
(id. 44488888 - Pág. 7), o prestador de contas
apresentou argumentos jurídicos para afirmar que
despesas com combustíveis e pedágios foram necessários à mobilidade de dirigentes e
colaboradores da agremiação partidária no desempenho
de suas funções e que não há indícios de desvio de
finalidade.
⇒ O valor de R$ 1.893,67 representa 2,08 % das

Num. 44616088 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710502619000000043555903
Número do documento: 25071710502619000000043555903
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:51:20
despesas realizadas com Fundo partidário. Tendo em
vista a ausência de relatórios de viagens e
informações complementares sobre a vinculação com as
atividades partidárias, aponta-se ressalva.

Conforme parecer de id. 44506907, em relação à configuração da irregularidade,
extrai-se que o partido apresentou documentos fiscais que comprovam o
pagamento de R$ 1.893,67 em combustíveis e pedágios, sem, contudo, juntar
relatórios de viagens e informações complementares capazes de demonstrar a
vinculação dos deslocamentos com as atividades partidárias.
Ausente documentação ou esclarecimentos acerca dos referidos deslocamentos,
tem-se como não comprovada a vinculação das despesas com as atividades
partidárias e, portanto, não demonstrada a regularidade do pagamento com
recursos oriundos do Fundo Partidário. Nesse sentido:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2021.
FUNDO
PARTIDÁRIO.
CONSTITUIÇÃO IRREGULAR DE FUNDO DE CAIXA. DESPESAS
COM
COMBUSTÍVEL
SEM
COMPROVAÇÃO
ADEQUADA.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO
DE VALORES. APLICAÇÃO DE MULTA E SUSPENSÃO DO FUNDO
PARTIDÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de prestação de contas anual referente ao exercício financeiro de
2021, apresentada pelo Diretório Estadual do Cidadania - 23 - Paraná, para
análise da regularidade da aplicação de recursos do Fundo Partidário.
2. A unidade técnica opinou pela desaprovação das contas, em razão de: (i)
constituição de fundo de caixa acima do limite legal; (ii) gastos com
combustível sem comprovação suficiente. O partido apresentou manifestação
e documentos buscando afastar as irregularidades e obter a aprovação das
contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade da

Num. 44616088 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710502619000000043555903
Número do documento: 25071710502619000000043555903
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:51:20
constituição do fundo de caixa em montante superior ao limite legal, em face
da alegação de receio de bloqueios judiciais; (ii) aferir a comprovação da
destinação dos gastos com combustível, considerando a ausência de
identificação dos veículos abastecidos e a vinculação com as atividades
partidárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A constituição de fundo de caixa acima do limite legal, ainda que sob a
justificativa de receio de bloqueios judiciais, configura irregularidade grave,
pois contraria o art. 19 da Resolução TSE nº 23.604/2019 e compromete a
transparência na gestão dos recursos públicos. A alegação não se sustenta
diante da necessidade de atuação diligente para reverter eventuais constrições
indevidas, conforme jurisprudência do TSE.
5. Os gastos com combustível, no montante de R$ 31.259,00, não foram
devidamente comprovados, pois a documentação apresentada é
insuficiente para demonstrar o nexo causal entre os abastecimentos e as
atividades partidárias. A ausência de identificação dos veículos
utilizados, os relatórios de viagem e a formalização da cessão de bens
(veículos de filiados) impedem a verificação da correta aplicação dos
recursos do Fundo Partidário.
6. A divergência entre o saldo apurado e o declarado, as despesas sem
comprovação suficiente e as inconsistências no fundo de caixa, embora não
sejam determinantes para a desaprovação das contas, reforçam a necessidade
de rigor na gestão dos recursos públicos.
7. O percentual de irregularidades (57,72%) inviabiliza a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para fins de aprovação das
contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido improcedente. Contas desaprovadas, com determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 39.051,38 e suspensão
do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo período de 4
(quatro) meses.
Tese de Julgamento: 1. A constituição de Fundo de Caixa em valor superior
ao limite legal previsto na Resolução TSE nº 23.604/2019 configura
irregularidade grave, ainda que justificada pelo receio de bloqueios judiciais,
demandando atuação diligente para a reversão de eventuais constrições. 2. A
comprovação de despesas com combustível exige a demonstração do nexo
causal entre os gastos e as atividades partidárias, mediante a identificação dos
veículos utilizados, dos responsáveis pelos deslocamentos e da finalidade
institucional das viagens.

Num. 44616088 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710502619000000043555903
Número do documento: 25071710502619000000043555903
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:51:20
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.096/1995, art. 37, art. 44; Resolução
TSE nº 23.604/2019, art. 9º, art. 17, § 2º, art. 18, art. 19, art. 22, § 5º, art. 45,
inciso III; Resolução TSE nº 23.709/2022, art. 37; Código de Processo Civil,
art. 833, XI; Emenda Constitucional nº 117/2022.
Jurisprudência relevante citada: TSE, PC 0600415-95/DF, Rel. Min. Raul
Araújo Filho, DJE de 24/3/2023; TSE, AgR no REspe 060034836/MG, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, Acórdão de 28/09/2023, Publicado no DJE 199,
data 06/10/2023; TSE, PC 060182528/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
Acórdão de 26/04/2022, Publicado no DJE 112, data 17/06/2022; TSE, PC
060022853/DF, Rel. Min. André Ramos Tavares, Acórdão de 23/04/2024,
Publicado no DJE 77, data 13/05/2024; TSE, AgR no Agravo Em REspe
060009064/ES, Rel. Min. André Ramos Tavares, Acórdão de 14/11/2024,
Publicado no DJE 209, data 25/11/2024; TRE/PR, Prestação De Contas
Anual 060010540/PR, Rel. Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Acórdão de
23/04/2025, Publicado no DJE 79, data 29/04/2025; TRE/PR, Prestação De
Contas Anual 060035709/PR, Rel. Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Acórdão de 31/03/2025, Publicado no DJE 64, data
02/04/2025.; TRE/DF, PC Anual 060032349/DF, Relator Des. Fabricio
Fontoura Bezerra, Acórdão de 14/04/2025, DJE TRE-DF 71, 24/04/2025;
TRE/ES, PC Anual nº 060005451, Resolução, Relator Des. Anselmo Laghi
Laranja, DJE, 09/04/2025; Tribunal Superior Eleitoral. Prestação De Contas
Anual 060039247/DF, Relator(a) Min. Antonio Carlos Ferreira, Acórdão de
13/03/2025, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 48, data 31/03/2025.
(TRE-PR. PC-PP nº 060037882, Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE de
17/06/2025)

Dessa forma, tem-se por configurada irregularidade, que implica na restituição
do valor de R$1.893,67 (mil oitocentos e noventa e três reais e noventa e sete
centavos) ao Tesouro Nacional.

d) Despesas com bebida alcoólica
Por fim, consta do parecer conclusivo:
d) No item 1 “b” do Parecer de Diligências, na análise dos documentos foram
identificadas despesas com bebida alcoólica, no valor total de R$ 90,70.

Num. 44616088 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710502619000000043555903
Número do documento: 25071710502619000000043555903
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:51:20
Solicitou-se manifestação.
⇒ Após o Parecer de Regularidade, na manifestação
(id. 44488888 - Pág. 7/8) o prestador de contas
apresentou argumentos jurídicos para afirmar que o
valor gasto com bebidas alcoólicas corresponde a
menos de 25% das despesas. “Assim, diante do caráter
acessório e irrisório do valor apontado, não se pode
sustentar a existência de irregularidade capaz de
comprometer a regularidade das contas”.
⇒ Em que pese a argumentação do prestador de
contas, as bebidas alcoólicas, no valor de R$ 90,70,
que representa 0,099% das despesas realizadas com
Fundo Partidário, não estão elencadas nos gastos
partidários, conforme artigo 17 da Res. TSE n°
23.604/2019. Aponta-se ressalva.

Com efeito, o art. 17, da Res. TSE nº 23.604/2019 regulamenta o art. 44 da Lei nº
9.096/95 e trata acercar das despesas que podem ser custeadas com recursos do
Fundo Partidário:
Art. 17. Constituem gastos partidários todos os custos e despesas utilizadas
pelo órgão do partido político para a sua manutenção e para a consecução de
seus objetivos e programas.
§ 1º Os recursos oriundos do Fundo Partidário somente podem ser utilizados
para o pagamento de gastos relacionados (art. 44 da Lei nº 9.096/95) :
I - à manutenção das sedes e dos serviços do partido, permitido o pagamento
de pessoal, a qualquer título;
II - à propaganda doutrinária e política;
III - ao alistamento e às campanhas eleitorais;
IV - à criação e à manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de
doutrinação e educação política;
V - à criação e à manutenção de programas de promoção e difusão da

Num. 44616088 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710502619000000043555903
Número do documento: 25071710502619000000043555903
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:51:20
participação política das mulheres;
VI - ao pagamento de mensalidades, anuidades e congêneres devidos a
organismos partidários internacionais que se destinem ao apoio à pesquisa, ao
estudo e à doutrinação política, aos quais o partido político seja regularmente
filiado;
VII - ao pagamento de despesas com alimentação, incluindo restaurantes e
lanchonetes;
VIII - na contratação de serviços de consultoria contábil e advocatícia e de
serviços para atuação jurisdicional em ações de controle de
constitucionalidade e em demais processos judiciais e administrativos de
interesse partidário, bem como nos litígios que envolvam candidatos do
partido, eleitos ou não, relacionados exclusivamente ao processo eleitoral;
IX - na compra ou na locação de bens móveis e imóveis, bem como na
edificação ou na construção de sedes e afins, e na realização de reformas e
outras adaptações nesses bens;
X - no custeio de impulsionamento, para conteúdos contratados diretamente
com provedor de aplicação de internet com sede e foro no País, incluída a
priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet,
inclusive plataforma de compartilhamento de vídeos e redes sociais, mediante
o pagamento por meio de boleto bancário, de depósito identificado ou de
transferência eletrônica diretamente para conta do provedor, proibido, nos
anos de eleição, no período desde o início do prazo das convenções
partidárias até a data do pleito. (Redação dada pela Resolução nº
23.679/2022)

O rol do art. 17 da Resolução TSE nº 23.604/2019 não autoriza a aquisição de
bebidas alcoólicas com recursos do Fundo Partidário, porquanto trata-se de
despesa não relacionada à atividade político-partidária.
Ainda que o valor seja irrisório, o pagamento caracteriza irregularidade cujo
reconhecimento enseja a devolução do valor de R$ 90,70 (noventa reais e setenta
centavos).

Num. 44616088 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710502619000000043555903
Número do documento: 25071710502619000000043555903
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:51:20
e) do resultado das contas
Em conclusão, tem-se que restaram configuradas as seguintes irregularidades: a)
diferença entre saldo inicial e saldo final registrado no exercício anterior relativo
ao Fundo de Caixa; b) ausência de documentos e informações complementares
sobre a vinculação dos gastos com combustíveis e pedágios com as atividades
partidárias e; c) despesas com bebidas alcoólicas com recursos oriundos do
Fundo Partidário no valor de R$ 90,70 (noventa reais e setenta centavos).
A despeito disso, tal como apontado pelo parecer conclusivo do setor técnico e
pela Procuradoria Regional Eleitoral, a hipótese não é de desaprovação, na
medida em que os valores, ademais de serem irrisórios, quando somados
correspondem a 2,73% do total movimento na prestação de contas, o que autoriza
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para o fim de
se aprovar as contas com ressalvas.
Isso, no entanto, não afasta a necessidade de recolhimento ao Tesouro Nacional
dos valores captados do Fundo Partidário que foram irregularmente aplicados ou
cuja regularidade não restou comprovada (R$ 2.491,18 - dois mil, quatrocentos e
noventa e um reais e dezoito centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 9.096/95.
Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2019.
DIRETÓRIO
NACIONAL.
PARTIDO
DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA (PDT).
[...]
CONCLUSÃO. FALHAS QUE PERFAZEM 1,3% DO TOTAL DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
13. No caso, de R$ 43.345.531,91 oriundos do Fundo Partidário, o partido
deixou de comprovar de modo satisfatório a destinação de R$ 566.905,31, o

Num. 44616088 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710502619000000043555903
Número do documento: 25071710502619000000043555903
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:51:20
que equivale a 1,3% do total de recursos, que devem ser recolhidos ao
erário.
14. É possível a aprovação das contas com ressalvas à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que as falhas
constatadas na espécie não comprometeram a transparência e a lisura do fluxo
financeiro do partido, somando 1,3% dos recursos recebidos do Fundo
Partidário.
15. Contas do Diretório Nacional do Partido Democrático Trabalhista (PDT),
relativas ao exercício de 2019, aprovadas com ressalvas, determinando-se: a)
recolhimento ao erário de R$ 566.905,31 (verbas do Fundo Partidário
aplicadas de modo irregular); e b) aplicação de R$ 1.860.612,75 inicialmente
em ações partidárias direcionadas para a criação e manutenção de programas
de promoção e difusão política das mulheres, de acordo com o art. 44, V, da
Lei 9.096/95, podendo a legenda, alternativamente, direcionar o referido
valor para financiamento de candidaturas femininas, delimitado o prazo até a
eleição subsequente ao trânsito em julgado da prestação de contas, nos termos
da EC 117/2022.
(TSE. Prestação de Contas nº060105967, Min. Isabel Gallotti, DJE de
10/04/2025)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
prestadas pela Comissão Provisória Estadual do partido Solidariedade - SDD,
relativas ao exercício financeiro de 2021, e determino o recolhimento de (R$
2.491,18 - dois mil, quatrocentos e noventa e um reais e dezoito centavos) ao
Tesouro Nacional, nos termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44616088 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710502619000000043555903
Número do documento: 25071710502619000000043555903
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:51:20

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600375-30.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA:
DESA.
FEDERAL
CLAUDIA
CRISTINA
CRISTOFANI
-
REQUERENTE:
SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - Advogados do(a)
REQUERENTE: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO -
PR70382-A - RESPONSÁVEIS: NELSON FERNANDES DOS SANTOS, LUIZ GOULARTE ALVES -
Advogado
do(s)
RESPONSÁVEIS:
LEANDRO
SOUZA
ROSA
-
PR30474-A
-
RESPONSÁVEL: OSVALDO AVELINO DA SILVA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi,
Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.07.2025